Tribunal: TJMT
Processo: 1028391-02.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028391-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAMELA ROBERTA CAPITANIO CRESTANI - CPF: 024.845.771-33 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que manteve auto de infração ambiental e acórdão administrativo que confirmou a penalidade.

2.

A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental após a decisão administrativa de primeira instância, bem como quanto à aplicação do princípio da consunção entre infrações ambientais e ao pedido subsidiário de redução do valor da multa administrativa.

3.

O acórdão embargado concluiu pela inexistência de prescrição intercorrente, afastou a aplicação do princípio da consunção e considerou inadequada a via mandamental para análise da proporcionalidade da multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à caracterização da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental após a decisão administrativa recorrível; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do princípio da consunção entre infrações ambientais previstas no Decreto Federal nº 6.514/2008; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido subsidiário de redução da multa administrativa no âmbito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição intercorrente e concluiu que não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, uma vez que o recurso administrativo foi julgado dentro do prazo legal após a decisão administrativa de primeira instância.

6.

A decisão embargada também enfrentou a alegação de aplicação do princípio da consunção, ao reconhecer que as infrações previstas nos arts. 48, 66 e 79 do Decreto Federal nº 6.514/2008 possuem natureza autônoma e tutelam bens jurídicos distintos.

7.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa administrativa, o acórdão consignou que o mandado de segurança não admite dilação probatória, razão pela qual a análise da proporcionalidade ou da adequação do valor da multa demandaria exame aprofundado de elementos fáticos incompatíveis com a via mandamental.

8.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as alegações relativas à prescrição intercorrente, à autonomia das infrações administrativas ambientais e à inadequação do mandado de segurança para revisão do valor da multa administrativa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 48, 66 e 79; Lei nº 12.651/2012, art. 12, I, “a”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pâmela Roberta Capitanio Crestani em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação contra a sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança.

A embargante alega que existem omissões no acórdão.

Aponta que pleiteou a cassação do acórdão administrativo n. 195/2024 e do auto de infração n. 20033096 diante da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, ocorrida após a decisão de primeira instância, todavia, o acórdão embargado concluiu que não se

operou a prescrição entre o protocolo do Recurso Administrativo, na data de 17/6/2021, e o seu julgamento (25/4/2024).

Argumenta que o protocolo do recurso consubstancia-se em petição do administrado e não em ato administrativo, e, por isso, não interrompe o cômputo prescricional, fazendo-se necessário o saneamento da omissão quanto à natureza jurídica da peça recursal.

Defende que o último marco interruptivo da prescrição se dá com a emissão da decisão condenatória recorrível, que no caso foi emitida em 16/3/2021, e, portanto, transcorridos mais de 03 anos entre a decisão condenatória recorrível, em 16/3/2021 e o julgamento do recurso, em 25/4/2024, ocorreu a prescrição.

Aponta omissão na rejeição da aplicação do princípio da consunção, de acordo com posição do STJ.

Sustenta que deve ser enfrentado o pedido de diminuição da multa aplicada com fundamento no art. 48 do Decreto Federal n. 6514/2008, descontando-se do cômputo o valor correspondente aos 20% passíveis de uso da propriedade, pela aplicação da regra geral do art. 12, I “a”, do Código Florestal de 2012, porque não demanda instrução processual, por se tratar de questão legal.

Requer que sejam sanadas as omissões, acolhendo-se os seguintes pedidos: a) reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo com a cassação do acórdão n. 195/2024 e do auto de infração n.º 20033096; b) aplicação do Princípio da Consunção em relação aos ilícitos dos arts. 48 e 79 do Dec. Fed. 6514/08; c) subsidiariamente, a diminuição da multa aplicada com fundamento no art. 48 do Decreto Federal n. 6514/2008 para o valor de R$ 1.006.236,50, descontando-se os 20% passíveis de uso (art. 12, I, “a” da Lei 12.651/2012).

O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, diante da inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Portanto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, constituindo instrumento de integração e aclaramento do julgado, e não sucedâneo recursal.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao considerar o protocolo do recurso administrativo como marco apto a afastar a prescrição intercorrente.

Todavia, o acórdão embargado examinou expressamente a matéria e concluiu que
não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos,
circunstância indispensável à configuração da prescrição intercorrente.

Consignou-se, de forma clara, que a decisão administrativa de primeira instância foi proferida em
16/3/2021, ou seja, dentro do prazo trienal para apuração do fato que ensejou a autuação. A decisão administrativa de primeira instância encerra a fase de apuração. Ocorre que
a autuada interpôs
recurso administrativo e insiste na alegação de que a prescrição intercorrente ocorreu depois da decisão que homologou o auto de infração, até o julgamento do recurso que interpôs, sob o argumento de que não foram praticados atos relevantes para apuração dos fatos e instrução, conforme exige a lei.

Todavia, os atos voltados para a instrução processual, de efetiva apuração da infração, ocorrem até a prolação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração, não havendo como se exigir que, na fase do recurso administrativo interposto, sejam praticados atos de efetiva apuração dos fatos.

Dessa forma, o que se analisou é que, da decisão administrativa a embargante interpôs recurso administrativo e o recurso administrativo foi julgado antes do prazo trienal, não havendo

inércia administrativa apta a caracterizar prescrição intercorrente.

Não há como se caracterizar inércia da administração se da decisão administrativa a embargante interpôs recurso administrativo, pois não poderia a administração, enquanto em curso o prazo para eventual recurso, praticar atos processuais. Assim, interposto o recurso, a partir de quando competia à administração praticar atos para a análise do recurso, assim o fez, sem ultrapassar o prazo de três anos.

A pretensão da embargante é a reanálise de suas alegações, para ver acolhida uma prescrição sem inércia estatal.

Pretender, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir a interpretação conferida ao instituto da prescrição intercorrente revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento,
o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não assiste razão à embargante quanto à suposta omissão relativa à aplicação do princípio da consunção.

O acórdão foi expresso ao afirmar que
as infrações ambientais imputadas possuem natureza autônoma,
previstas nos arts. 48, 66 e 79 do Decreto Federal n. 6.514/2008, cada qual tutelando bens jurídicos distintos e correspondendo a condutas independentes.

Registrou-se, ainda, que
o princípio da consunção, típico do Direito Penal, não se aplica automaticamente ao regime sancionatório administrativo ambiental
, o qual se orienta pela legalidade estrita e pela tutela reforçada do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Portanto, houve pronunciamento claro e fundamentado acerca da matéria, inexistindo omissão.

A circunstância de o acórdão não ter adotado o entendimento defendido pela embargante
não caracteriza vício de omissão,
pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido subsidiário de redução da multa aplicada.

Entretanto, também nesse ponto não se verifica qualquer vício.

O acórdão consignou de forma expressa que a impetrante optou pela
via estreita do mandado de segurança, a qual exige prova pré-constituída de direito líquido e certo e não admite dilação probatória.

Assim, concluiu-se que a análise da
razoabilidade, proporcionalidade ou eventual redução da multa administrativa
demandaria exame aprofundado de elementos fáticos e probatórios, providência incompatível com o rito mandamental.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência citada no acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inadequação do mandado de segurança para revisão do valor de multas ambientais quando necessária dilação probatória.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026